Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800720-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: DANIENE DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO AGRAVADO. PAGAMENTO DIRETO À PARTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS TERMOS DOS JULGAMENTOS PARADIGMAS PELO C. STF (TEMA 810) E C. STJ (TEMA 905).

RECURSO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–
In casu,
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas em face da a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Daniene do Socorro Oliveira Santos em desfavor do Município de Parauapebas, rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo embargante e homologou os cálculos apresentados pela embargada,

esta egrégia Turma, na sessão do Plenário Virtual realizada no período de 12 a 19 de junho de 2023, conheceu e jugou improvido o recurso,

mantendo a decisão monocrática;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada,
não há que se falar em omissão decorrente da
ausência de análise
da tese firmada a partir do julgamento do Resp 1.614.874/SC pelo colendo STJ,
visto que o Acórdão embargado tratou claramente da questão;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
oposto por
Município de Paraupebas

em face do V. Acórdão
ID 14677427 - Pág. 1/9
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por
Daniene do Socorro de Oliveira Santos
em face do Município de Parauapebas, rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo embargante e homologou os cálculos apresentados pela ora embargada.

Nas razões recursais (
Num. 15176892 - Pág. 1/6)
, arguiu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no que concerne à análise da tese firmada no Resp 1.614.874/SC – Tema 731 do STJ no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, com a modificação do acórdão recorrido.

A embargada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos pelo Município recorrente (
Num. 15220999 - Pág. 1/2
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao V. Acórdão ID 14677427 - Pág. 1/9, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, se constata inexistir a omissão apontada pelo embargante, visto que o acórdão recorrido analisou a aplicação da
tese firmada no Resp 1.614.874/SC, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos.

Para que não pairem dúvidas acerca da inexistência da omissão apontada pelo embargante, transcrevo o que consta no Acórdão recorrido sobre o tema,
in verbis
:

“(...)

O Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO (JUROS E CORREÇÃO). VÍCIO SANADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO RESP Nº 1.614.874/SC, TEMA 731, EM RAZÃO DE PECULIARIDADE FÁTICA DISTINTIVA, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONTA VINCULADA DO FGTS PARA INCIDÊNCIA DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(2019.00606513-94, 200.742, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. (...) 4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(7347861, 7347861, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

(...)”

Destarte, não se verifica qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido abordada e esclarecida no Acórdão embargado.

Outrossim, pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt EXC no MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 6/9/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.167/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, inexistindo a omissão apontada no caso dos autos, a manutenção do Acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo os Embargos opostos pelo recorrente julgados improvidos.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024